Tribunal: TJSP
Processo: 1005070-08.2015.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005070-08.2015.8.26.0114/50002,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante DANIEL PASSOS ALVARENGA,
é
agravado
LIVING
JACARANDÁ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005070-08.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005070-08.2015.8.26.0114/50002
COMARCA: CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: DANIEL PASSOS ALVARENGA
AGRAVADO: LIVING JACARANDÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
VOTO No 28.189
AGRAVO
INTERNO.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
Venda de Unidades Autônomas em Estande de
Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência
da
obrigação
ao
Consumidor.
Dever
de
Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
DANIEL PASSOS ALVARENGA E OUTRO contra decisão que, em
ação de repetição de indébito, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam que
houve descumprimento do dever de informação em relação
à cobrança da comissão de corretagem. Assinalam,
ainda, que, como bem delimitado pelo precedente
repetitivo, não houve prévia e expressa informação do
valor a ser pago pelos compradores a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005070-08.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
3
corretagem.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005070-08.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
4
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
481/482.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
386/389) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela validade da cobrança da
comissão de corretagem, por ter havido prévia e
expressa informação acerca da cobrança de tal encargo.
A Turma Julgadora assinalou que “No caso
concreto, verifica-se que, além de ter sido destacada
do preço, a responsabilidade pela verba em discussão
foi previamente informada e expressamente atribuída
aos autores, conforme se extrai tanto da XX.16. do
compromisso de compra e venda (cf. fls. 54), como dos
documentos de fls. 10/17. Portanto, ao contrário do
quanto sustentado pelos requerentes, o valor referente
à comissão de corretagem é devido. Afinal, tratando-se
de direito disponível e tendo o contrato, ou documento
que o valha, sido firmado pelas partes, aplica-se, à
espécie, o aforisma jurídico pacta sunt servanda”.
Confira-se a fls. 388.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005070-08.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO